Tribunal: TJES
Processo: 5000607-71.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Conversão
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000607-71.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: LEANDRO QUINELATO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que concedeu aposentadoria por invalidez ao autor, segurado afastado desde 07.04.2001, após sofrer amputação do membro inferior esquerdo por acidente de trabalho. O pedido principal consiste na conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor, mesmo sem contribuições recentes à Previdência Social, mantém a qualidade de segurado para fins de concessão de aposentadoria por invalidez, considerando a data do início da incapacidade anterior à vigência da Lei nº 13.846/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da aposentadoria por invalidez exige a presença simultânea de três requisitos: qualidade de segurado, cumprimento da carência e incapacidade total e permanente para o trabalho.

4. O laudo pericial judicial afirma que o segurado está total e permanentemente incapacitado para o exercício de sua atividade habitual como servente de mármore e granito, não havendo possibilidade de reabilitação para outras funções. Constatou-se, ainda, a presença de alienação mental.

5. A data provável do início da incapacidade foi fixada em 28.04.1995, quando o recorrido ainda detinha a qualidade de segurado, o que afasta a alegação de perda dessa condição após a cessação das contribuições.

6. A jurisprudência consolidada é no sentido de que o segurado que deixa de contribuir em razão de incapacidade laborativa não perde a qualidade de segurado, desde que comprovado que o início da incapacidade ocorreu enquanto ainda havia vínculo com o regime previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aposentadoria por invalidez é devida quando a incapacidade total e permanente tem início em momento no qual o segurado ainda mantinha vínculo com o Regime Geral de Previdência Social.

2. O segurado que deixa de contribuir em razão de incapacidade laborativa comprovada judicialmente não perde a qualidade de segurado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.245.217/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 12.06.2012; TRF-1, AC 1009240-98.2023.4.01.9999, Rel. Des. Fed. Morais da Rocha, 1ª Turma, j. 19.09.2023; TRF-3, ApCiv 5013785-96.2020.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Marcus Orione Gonçalves Correia, 7ª Turma, j. 18.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta nos autos da ação previdenciária ajuizada por Leandro Quinelato, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar o INSS a conceder aposentadoria por invalidez ao autor.

Nas razões recursais de id. 14782403, o apelante sustenta, em síntese, que o apelado não possui qualidade de segurado, pois o auxílio-acidente não mais tem o condão de conservar a qualidade de segurado após a Lei nº 13.846/2019, razão pela qual a sentença merece reforma para que seja julgado improcedente o pedido de conversão do auxílio-acidente para aposentadoria por invalidez.

Contrarrazões apresentadas no id. 14782410, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de outubro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o apelado possui ou não a qualidade de segurado para fins de conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez.

Ao que se extrai dos autos, o apelado encontra-se afastado em gozo de auxílio-acidente, benefício este sob o número (NB 120.744.773-8) que lhe foi concedido desde a data de 07.04.2001. O ora recorrido fora contratado como “servente” de mármore e granito, tendo perdido a perna esquerda em acidente de trabalho, sendo afastado para tratamento e reabilitação.

O laudo pericial anexado aos autos, que se debruçou sobre a situação do segurado, concluiu que ele está total e permanentemente incapacitado para o exercício de sua atividade habitual como servente, e não está apto para reabilitação profissional ou o exercício de outra atividade. O laudo também destaca que o periciado possui alterações psicológicas e a amputação do membro inferior esquerdo, e que é acometido de alienação mental. A data provável do início da incapacidade foi apontada como 28 de abril de 1995, quando o apelado sofreu o acidente que resultou na amputação de sua perna esquerda.

A perita reforça que a incapacidade remonta à data do início da doença e que havia incapacidade entre a data do indeferimento do benefício administrativo e a realização da perícia judicial.

Desse modo, a questão central suscitada pelo apelante, relativa à perda da qualidade de segurado após a Lei nº 13.846/2019, não se aplica ao presente caso. Isso porque, como visto, a incapacidade do apelado é total, permanente e teve início antes da vigência da referida lei, em um momento em que ele possuía a qualidade de segurado.

Em casos como o dos autos, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que não perde a qualidade de segurado aquele que deixa de contribuir para a Previdência Social em razão de incapacidade legalmente comprovada. Assim, tendo em vista que o fato gerador do direito ao benefício, a incapacidade, ocorreu enquanto o segurado estava coberto pelo Regime Geral de Previdência Social, a posterior cessação das contribuições não é um impedimento para a concessão do benefício. Afinal, a incapacidade que o acometeu o impediu de continuar a exercer suas atividades e, portanto, de continuar a contribuir.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO.TRABALHADOR URBANO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE . PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 . A concessão de benefício previdenciário por invalidez requer o preenchimento dos requisitos: qualidade de segurado, cumprimento da carência e incapacidade (temporária ou permanente) para o trabalho. 2. A controvérsia do recurso limita-se à prova da qualidade de segurado do autor na data de início da incapacidade. 3 . A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que "o segurado que deixa de contribuir para a Previdência Social, por estar incapacitado para o labor, não perde a qualidade de segurado". Precedentes: (AgRg no REsp n. 1.245 .217/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 20/6/2012.) e (AC 1009240-98.2023.4 .01.9999, Des. Fed. MORAIS DA ROCHA, TRF1 Primeira Turma, PJe 19/09/2023) . 4. De acordo com o CNIS, as últimas contribuições previdenciárias da autora, na condição de contribuinte individual, ocorreram no período de 01.11.2017 a 31 .01.2018. A autora apresentou requerimento administrativo em 15.06 .2018. 5. Conforme laudo médico pericial, a parte autora apresenta incapacidade total e temporária, encontra-se em crise de humor depressivo associado a ansiedade. Já foi diagnosticada com tais patologias desde 2011 e esporadicamente apresenta crises que se agravam e dificulta a realização de suas atividades laborais . Segundo perito a doença teve início em janeiro de 2011 e a incapacidade em outubro de 2019, a incapacidade decorre do desdobramento da patologia. Patologia com possibilidade de se agravar em crises. 6. Diante do exposto, verifica-se que o autor deixou de exercer suas atividades em decorrência do agravamento da patologia, além disso, na data do requerimento administrativo em 15 .06.2018 ainda detinha a qualidade de segurado, pois estava dentro do período de graça. 7. Desse modo, comprovados os requisitos legais, deve ser mantida a sentença, que determinou ao INSS a concessão de auxílio-doença ao autor pelo período de 5 meses . 8. Honorários de advogado majorados em dois pontos percentuais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 e da tese fixada no Tema 1.059/STJ,os quais ficam suspensos em caso de deferimento da gratuidade de justiça, conforme art . 98, §§ 2º e 3º do CPC/2015. 9. Apelação do INSS não provida. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10408889120214010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL RUI COSTA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/05/2024, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 16/05/2024 PAG PJe 16/05/2024 PAG)

Autos:AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - 5013785-96.2020.4.03 .6183Requerente:RONALDO OLIVEIRA MELORequerido:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PREENCHIDOS . MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que concedeu aposentadoria por invalidez à parte autora, a partir do requerimento administrativo . INSS alega a preexistência da doença em relação ao reingresso ao sistema, sustentando a ausência de qualidade de segurado na data do início da incapacidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez mesmo diante de alegação de perda da qualidade de segurado na data da incapacidade, considerando diagnóstico prévio e início da enfermidade em período em que ainda possuía qualidade de segurado . III. RAZÕES DE DECIDIR O benefício de aposentadoria por invalidez exige a presença simultânea de três requisitos: incapacidade para o trabalho, cumprimento da carência e qualidade de segurado, conforme os arts. 42 e 59 da Lei nº 8.213/1991 . O laudo pericial atesta a incapacidade total e permanente do autor para o trabalho desde maio de 2003, em decorrência de esquizofrenia. Documentos juntados aos autos demonstram que o diagnóstico remonta a 1996, quando o autor ainda mantinha a qualidade de segurado, o que afasta a alegação de preexistência impeditiva. A jurisprudência é firme no sentido de que não perde o direito ao benefício previdenciário o segurado que deixa de contribuir por estar incapacitado desde então. Ausência de argumentos novos ou elementos capazes de infirmar a . decisão agravada. Recurso que se limita à reiteração de fundamentos já analisados. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido . Tese de julgamento: “1. É devida a aposentadoria por invalidez quando comprovada a existência de incapacidade total e permanente, preenchimento da carência e manutenção da qualidade de segurado à época do início da doença. 2. O segurado que apresenta início de incapacidade enquanto ainda ostentava essa condição mantém o direito ao benefício, mesmo que a consolidação da incapacidade tenha ocorrido após a perda da qualidade de segurado .” Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, arts. 42 e 59 . Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5000146-88.2020.4.03 .6125, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, 8ª Turma, j . 30.01.2024; TRF3, ApelRemNec 0008309-51.2009 .4.03.6183, Rel. Juíza Fed . Convocada Louise Vilela Leite Filgueiras, 8ª Turma, j. 13.12.2023; STJ, REsp 84152, Rel . Min. Hamilton Carvalhido, DJ 19.12.2002 . (TRF-3 - ApCiv: 50137859620204036183, Relator.: Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA, Data de Julgamento: 18/08/2025, 7ª Turma, Data de Publicação: 20/08/2025)

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.